Tribunal: TJDFT
Processo: 0753513-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO E DE ABATIMENTO DE ALIMENTOS IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADES PRESUMIDAS DE MENORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos, indeferiu pedido de tutela de urgência incidental para redução do valor dos alimentos provisórios ou autorização de abatimento de despesas pagas in natura, relativas a plano de saúde, aluguel e condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para autorizar a redução dos alimentos provisórios ou a compensação de despesas pagas diretamente pelo alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos provisórios devem observar o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1o, CC, destinando-se a suprir necessidades imediatas até a instrução probatória.
4. A redução excepcional dos alimentos provisórios exige demonstração inequívoca da desproporção entre as necessidades dos menores e a real capacidade do alimentante, o que não se verifica nesta fase processual.
5. As necessidades dos alimentandos, por serem menores, são presumidas.
6. Os elementos constantes dos autos indicam que o alimentante apresentava histórico de arcar com despesas superiores às atualmente fixadas e possui capacidade financeira compatível com o valor arbitrado.
7. A compensação de alimentos mediante pagamentos in natura não é automática, dependendo de prova concreta e consistente que autorize excepcional mitigação da incompensabilidade, inexistente no caso concreto.
8. A conduta do alimentante ao comunicar, após o recurso, que deixaria de custear despesas antes utilizadas como fundamento para o abatimento do valor dos alimentos pretendido reforça a necessidade de manutenção da decisão para resguardar o melhor interesse dos menores.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o; art. 1.634. Lei 5.478/68, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0707732-48.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 03.11.2025. TJDFT, AI 0738245-96.2025.8.07.0000, Rel(a). Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, p. 10.12.2025.